Tribunal: TJES
Processo: 5022596-17.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022596-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: VALTER FERREIRA DE PAULA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
VALTER FERREIRA DE PAULA
, para condenar o embargante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o contrato em debate foi liquidado por portabilidade em 08/03/2024, o que tornaria impossível o cumprimento da obrigação de fazer imposta, consistente no cancelamento e suspensão dos descontos.

É o breve relatório.

Decido.

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admitidos apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. O acórdão apreciou de forma suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, tendo fixado expressamente os parâmetros para restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como majorado o quantum indenizatório.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de portabilidade contratual, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. Tal matéria — relativa à viabilidade fática da execução do julgado — deve ser suscitada na fase de cumprimento de sentença, momento processual próprio para discussão de questões ligadas à efetivação da decisão judicial.

Assim, o que pretende o embargante, em última análise, é rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC e não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
Condeno
a embargante ao pagamento de multa de
2% (dois) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)